Tribunal: TJDFT
Processo: 0012700-51.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
D E S P A C H O Ciente do termo de desistência de acordo direto juntado aos autos (ID n.o 13030622) em relação ao (à) (s) credor(a) (es): M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados). Tendo em vista a inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Intime-se a Procuradoria Geral do DF sobre a desistência do acordo direto. Publique-se. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios